Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU QUANTO À IDADE DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, por duas vezes, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei 11.340/06), com pena fixada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável deve ser mantida ou se há erro de tipo essencial, que afastaria o dolo do réu, tornando sua conduta atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estupro de vulnerável caracteriza-se pela presunção absoluta de violência quando a vítima é menor de 14 anos, sendo irrelevante o consentimento. No entanto, para a configuração do crime, exige-se a ciência inequívoca do agente sobre a idade da vítima, elemento essencial do tipo penal.

4. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo da conduta, conforme previsto no art. 20, caput, do Código Penal, tornando a conduta atípica quando o crime não admitir a modalidade culposa.

5. Se, no caso, há dúvida razoável quanto ao conhecimento do réu sobre a idade da vítima, porque ela aparentava mais idade, frequentava a igreja desacompanhada, mantinha conversas por redes sociais e nunca informou explicitamente sua idade ao réu, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A e art. 20; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.810.576/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 10/03/2020; TJDFT, Acórdão 1715548, 07043941220208070010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/06/2023.